Tribunal: TJBA
Processo: 8009035-83.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009035-83.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DJALMA MACEDO NEPOMUCENO

Advogado(s)
:
MATHEUS AZEVEDO AMORIM

APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

Advogado(s)
:
PAULA HAECKEL TIMES DE CARVALHO ALMEIDA GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRITÉRIOS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Djalma Macedo Nepomuceno contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. – MetLife, com fundamento na ausência de preenchimento dos requisitos contratuais para recebimento da indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD). O autor pleiteava o pagamento da cobertura securitária após aposentadoria por invalidez, sustentando que preenchia os critérios da apólice. A sentença também o condenou ao pagamento das custas e honorários, fixados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o deferimento da gratuidade judiciária ao recorrente; (ii) estabelecer se a apelação preenche os requisitos da dialeticidade recursal; (iii) determinar se é válida a negativa de cobertura securitária fundada na ausência de invalidez funcional nos termos contratualmente estabelecidos, mesmo diante da concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da gratuidade judiciária é admitida quando não demonstrada, pelo impugnante, a suficiência de recursos da parte requerente, mantendo-se a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme previsão legal e entendimento jurisprudencial consolidado.

4.

A alegação de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada quando a peça de apelação enfrenta os fundamentos da sentença recorrida de forma adequada, mediante argumentos fáticos e jurídicos compatíveis com o objeto da controvérsia.

5.

O contrato de seguro firmado entre as partes prevê cobertura específica para invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), condicionada à perda da existência independente do segurado, mediante critérios objetivos de pontuação médica.

6.

A aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS não gera direito automático à indenização securitária, por se referir à incapacidade laboral e não à funcional, salvo previsão contratual expressa em sentido contrário, inexistente no caso.

7.

Laudo pericial constante dos autos atesta que o autor não atingiu a pontuação mínima exigida para caracterização da invalidez funcional, circunstância que justifica a negativa de cobertura pela seguradora.

8.

A cláusula contratual que condiciona o pagamento da indenização à perda da existência independente do segurado não é abusiva, sendo válida e eficaz, conforme entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo.

9.

Inexistindo demonstração de conduta ilícita por parte da seguradora ou violação ao dever de informação, não se configura direito à indenização por danos morais.

10.

Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS não assegura, por si só, o direito ao recebimento de indenização securitária por invalidez funcional, quando o contrato prevê critérios próprios e objetivos para tal cobertura.

2.

É válida a cláusula contratual que condiciona o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, desde que prevista de forma clara e precisa.

3.

A negativa de cobertura securitária, fundada em cláusulas contratuais específicas e corroborada por perícia médica, não configura prática abusiva nem enseja indenização por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível n°
8009035-83.2020.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, em que figura como Apelante -
DJALMA MACEDO NEPOMUCENO
, e como Apelado -
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA AS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em REJEITAR AS PRELIMINARES, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, Sala de Sessões,

7